Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. MELHOR POSSE. DOCUMENTOS. PROVA. RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO. DANOS MORAIS. INEXISTENCIA. ONUS DA SUCUMENCIA FIXADOS DE MODO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. o apelante requerido não comprovou, sequer minimamente, suas alegações no sentido de que o requerente apelado sempre teve a ciência do interesse do seu interesse em comprar o imóvel e que ele teria colocado vários impedimentos na negociação por motivo de documentação a qual comprovou que o imóvel não poderia ser transferido. Tais alegaões não passam de ilações destituídas de um mínimo lastro probatório. Sequer os lotes de que dizia ser dono para realizar a suposta transação ele comprovou nos autos.
2. O artigo 34 do CTN é expresso e cristalino em apontar, como sujeito passivo do IPTU o proprietário do bem, decorrendo o fato gerador da propriedade ou domínio útil de imóvel urbano;
3. Tendo A legítima possuidora sido privada de usufruir de imóvel em virtude do esbulho, impõe-se o dever de indenizar os lucros cessantes correspondentes ao valor mensal de locação, até a efetiva restituição contudo de forma alguma restou comprovado nos autos que o esbulho possessório tenha acarretado lesão a direitos da personalidade da autora apelante
4. Onus de sucumbencia fixados adequadamente.
5. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.